Tribunal: STF
Processo: ARE 1564924
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 2.520, p. 1-11) interposto da decisão (eDOC 2.505, p. 1-4) do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2.467, p. 1-19), porque intempestivo.



    A parte recorrente sustenta, em síntese, a tempestividade do RE, nos seguintes termos:



    “(...)



    A fundamentação para não admissão do Recurso Extraordinário foi a intempestividade do recurso, conforme fundamentação a seguir: 



    A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 15/8/2023, o apelo extremo foi manejado em 16/8/2023 (ID 50180531). 



    Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas.



    Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 15/8/2023, a interposição do recurso extraordinário em 16/8/2023 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão.



    Entretanto, não assiste razão tal alegação, vez que o acórdão (id 46361550) em sede de Apelação foi publicado em 11 de maio de 2023 e no dia seguinte teve a oposição de Embargos de declaração (que suspendeu o prazo para a interposição do presente Recurso Extraordinário), e o Acórdão deste foi publicado em 01/08/2023 (id. 49555819) logo o termo inicial para interposição do presente recurso somente ocorreu em 02/08/2023. 



    Assim, considerando o prazo de 15 (quinze dias) previsto em lei (Art. 1.003, parágrafo 5º do CPC), fazendo-se a contagem nos termos da norma processual vigente (Art. 798 do CPP), tem a recorrente até o dia 16/08/2023 para interposição do hodierno recurso, tornando-se incontestável sua tempestividade.” (eDOC 2.520, 4; grifos nossos)



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 193.077/DF (certidão; eDOC 2.611, p. 1-2).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, considero legítimos os fundamentos deduzidos no presente ARE (eDOC 2.520, p. 1-11) para considerar tempestiva a interposição do RE em tela. 



    Sobre o tema, em caso idêntico, também oriundo do TJDFT, reporto-me à recente decisão por mim proferida no ARE 1.543.917/DF, de minha relatoria, decisão de 20.5.2025, da qual destaco:



    “(...)



    Assim, frise-se a manifestação do Parquet federal (eDOC 634, p. 1-7). que bem equacionou a controvérsia a respeito da preliminar de tempestividade do RE em apreço:



    ‘(...)



    7. O agravo traz argumentação especificamente direcionada a contestar as razões do despacho de inadmissibilidade, e, portanto, obedece à exigência da impugnação específica, na conformidade da norma regimental, suscitando conhecimento. 



    8. No mérito, de igual modo, merece provimento.



    9. Isso por que, é incontroverso nos autos que a agravante protocolou dois recursos (o recurso especial e o recurso extraordinário). Contudo, embora o recurso extraordinário tenha sido protocolizado quatro dias após a interposição do recurso especial, tal fato, por si só não obsta a apreciação do apelo extraordinário. 



    10. O art. 1029, do Código de Processo Civil é expresso: nos casos em que caibam simultaneamente o recurso extraordinário e o recurso especial, estes serão interpostos em petições distintas; em seguida, na conformidade do disposto no art. 1031, do mesmo Código, na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    11. No caso dos autos, a agravante diligenciou os dois recursos cabíveis (recurso extraordinário e recurso especial) tempestivamente, o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 28/05/2024 (fls. 2501), e publicado no primeiro dia útil subsequente (29/05/2024). Assim, considerando que o dia 30/05/2024 foi feriado de Corpus Christi e o dia 31/05/2024 ponto facultativo (Portaria Conjunta 1/2024), o prazo de 15 (quinze) dias se esgotaria apenas no dia 17/06/2024. 



    12. Os recursos foram interpostos respectivamente em 13/06/2024 e 17/06/2024, ou seja dentro do prazo comum de 15 dias, contados da publicação do acórdão recorrido, não havendo qualquer determinação legal no sentido da obrigatoriedade de interposição simultânea, e na mesma data, das duas peças recursais, como afirmado na decisão agravada.



    13. Na verdade, a interposição conjunta compreende-se como interposição dentro do mesmo prazo de 15 dias legalmente estipulado para ambos os apelos, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)” 



     



    Constato, ainda, que a Presidência do TJDFT, no que concerne ao recurso extraordinário, se limitou a não admitir o citado recurso diante do único fundamento da respectiva intempestividade (eDOC 2.505, p. 1-4).



    Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo para determinar à Presidência do TJDFT que proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, superado o fundamento de intempestividade.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente